Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600042-28.2020.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
21/09/2021
Número: 0600042-28.2020.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 13/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600042-28.2020.6.16.0007
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600042-
28.2020.6.16.00007 que, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
procedentes os pedidos formulados na inicial, para confirmar a tutela anteriormente concedida e
condenar os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
consoante art. 36, § 7°, da Resolução nº 20.988/2002. (Representação eleitoral por conduta vedada a
agente público com pedido de antecipação de tutela, apresentada pelo Ministério Público Eleitoral
em face de Patrik Magari, candidato reeleito como Prefeito de Cerro Azul/PR e Lea dos Santos
Silva, alegando que o Sr. Patrik Magari, atual prefeito de Cerro Azul/PR e Presidente do Partido
Republicano, constituiu como advogada do Partido, nos autos nº 0600272-91.2020.6.16.0000, a Sra.
Lea Silva dos Santos (ID nº 3855529), a qual é servidora pública efetiva do Município de Cerro Azul.
O Ministério Público salientou que a representada Lea Silva dos Santos atuou nos referidos autos
durante seu horário de expediente na administração pública, em benefício do patrocínio jurídico
dos interesses do Partido Republicano junto à Justiça Eleitoral. Afirmou que a conduta dos
representados é vedada a agente público, porque viola a igualdade de oportunidades entre os
candidatos nos pleitos eleitorais, em observância aos princípios constitucionais da moralidade e
impessoalidade administrativas).RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIK MAGARI (RECORRENTE)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
LEA SILVA DOS SANTOS (RECORRENTE)
JONAS JOSE DA SILVA GODOI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42702
739
20/09/2021 20:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.654

RECURSO ELEITORAL 0600042-28.2020.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PATRIK MAGARI
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR0077779
RECORRENTE: LEA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO: JONAS JOSE DA SILVA GODOI - OAB/PR0077779
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA. ARTIGO. 73, INCISO III, DA LEI Nº 9.504/97.
PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA ACUSAÇÃO E INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL AFASTADAS. UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE
SERVIDORA PÚBLICA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE PARA PROMOÇÃO
DE CAMPANHA ELEITORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. O instrumento processual utilizado é uma representação eleitoral por
conduta vedada e, portanto, uma ação civil-eleitoral. Como não se trata de
ação penal, não há se falar em inadequação das condutas ao tipo penal. A
questão da ilicitude, ou não, das condutas pertence ao mérito e, por isso, não
se pode reconhecer a inépcia da petição inicial.

2. A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso III, da Lei n. 9.504/97 se
configura quando da utilização de servidores públicos para a promoção de
campanha eleitoral. Fica evidente, assim, a necessidade da vinculação da
atividade realizada pelo servidor à campanha política do agente público.

3. O caso concreto trata de juntada de documentos em processo de
prestação de contas anual da agremiação partidária, não sendo, dessa forma,
um ato vinculado à campanha eleitoral.

4. Descaracterizada, então, a prática da conduta vedada prevista no artigo
73, inciso III, da Lei n. 9.504/97. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

Num. 42702739 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020013676600000041679506
Número do documento: 21092020013676600000041679506

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por PATRICK MAGARI e LEA SILVA
DOS SANTOS em face da respeitável sentença proferida pela 7ª Zona Eleitoral de Cerro
Azul/PR, que julgou procedente a representação eleitoral pela prática de conduta vedada,
proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor dos recorrentes, condenando-os ao
pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Consta na inicial (ID 34167516) que o Sr. Patrick, Presidente do Partido
Republicanos e atual Prefeito de Cerro Azul, constituiu como Advogada do referido
Partido, nos Autos de Prestação de Contas Anual n. 0600272-91.2020.6.16.0000, a Dra.
Lea Silva dos Santos, que é servidora pública do Município de Cerro Azul, o que
configuraria, em tese, a prática de abuso de poder político e a prática de conduta vedada.

Em suas razões recursais (ID 34171716) os recorrentes alegaram,
preliminarmente, a inadequação da peça acusatória, uma vez que a imputação feita à
conduta de Patrick seria inadequada ao tipo penal pelo qual se pretende puni-lo, além da
inépcia da inicial, posto que as condutas descritas seriam lícitas. No mérito, sustentaram
que: a) não houve a cessão da servidora pública municipal, tampouco foram usados seus
serviços, pois o verbo usar pressupõe hábito; b) não há prova ou ordem (escrita ou
verbal) da prática de conduta vedada, nem ciência prévia no momento em que o ato foi
praticado; c) é desarrazoada qualquer punição aos condenados por incidência do
princípio da insignificância; d) a cessão ou uso dos serviços do agente público em
benefício de uma candidatura deve ser grave, de modo continuado e ostensivo; e) o
magistrado não descreveu a sua motivação ao fixar o valor da pena. Requereram, assim,
o provimento do recurso para afastar a punição ou, subsidiariamente, a redução do valor
da multa aplicada em seu patamar mínimo.

Em sede de contrarrazões (ID 34172016) o Ministério Público Eleitoral
pugnou pela manutenção da sentença.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 36473466)
pelo conhecimento e não provimento do recurso eleitoral interposto.

É o relatório.

Num. 42702739 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020013676600000041679506
Número do documento: 21092020013676600000041679506

VOTO

a) Da Admissibilidade Recursal

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Das Preliminares

Os recorrentes alegaram, preliminarmente, a nulidade do feito em virtude da
inadequação da peça acusatória, uma vez que a imputação seria inadequada ao tipo
penal pelo qual se pretende puni-los. Aduziram também a inépcia da inicial porque lícitas
as condutas descritas.

O instrumento processual utilizado é uma representação eleitoral por conduta
vedada e, portanto, uma ação civil-eleitoral. Como não se trata de ação penal, não há que
se falar em inadequação das condutas ao tipo penal.

As ações previstas no artigo 73 da Lei nº 9504/1997 – Lei Eleitoral – referem-
se aos ilícitos civis-eleitorais de condutas proibitivas aos agentes públicos, tendo como
bem jurídico tutelado a paridade no pleito eleitoral.

Dessa forma, há se verificar se o conjunto probatório foi suficiente a
comprovar o cometimento da conduta vedada prevista em lei.

Quanto à licitude ou não das condutas descritas, trata-se de matéria de
mérito porque, se a conduta se enquadrar na descrição do mencionado artigo 73, será
ilícita pela própria definição legal.

Ficam afastadas, assim, as preliminares.

c) Do Mérito da Pretensão Recursal

A Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) proscreve a prática de determinadas
Num. 42702739 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020013676600000041679506
Número do documento: 21092020013676600000041679506

condutas por parte de agentes públicos que tem o condão de alterar a igualdade de
oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais[1].

Nesse ponto, oportuno colacionar valiosa lição de Eneida Desiree Salgado:

A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe
uma regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes
públicos, a vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de
comunicação. A campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.[2]

Desse modo, o exercício efetivo do direito de ser votado depende de respeito
à máxima da igualdade que o texto constitucional prescreve, tratando-se de condição
necessária ao pleno exercício do voto livre e informado, consectário da democracia
brasileira.

Referida máxima incide, por igual, na atuação da Administração e de agentes
públicos no que se refere às campanhas eleitorais. A impessoalidade é fundamento
essencial à atuação da administração e dos agentes públicos, de modo que a máquina
pública deve adotar posição eminentemente neutra em relação aos administrados e, no
que tange ao tema em comento, aos candidatos das disputas eleitorais.

Justamente no sentido de tutela da igualdade de oportunidades entre
candidatos é que se estruturam as vedações constantes no artigo 73 da Lei das Eleições.
Prescinde-se da análise de potencialidade lesiva das condutas, eis que a lesão ao bem
jurídico se traduz de forma objetiva – basta tão somente a prática do ato para se
configurar o ilícito eleitoral.

No presente caso, os recorrentes foram condenados pela prática de conduta
vedada prevista no artigo 73, inciso III, da Lei n. 9.504/97 em virtude de Patrick Magari,
atual Prefeito de Cero Azul/PR e Presidente Municipal do Partido Republicanos, ter
constituído a servidora municipal, Dra. Lea Silva dos Santos, como procuradora do partido
nos Autos de Prestação de Contas Anual nº 0600272-91.2020.6.16.0000, relativo ao
exercício de 2019, e ter ela praticado um ato processual de juntada de documentação no
PJe em horário de expediente.

A conduta vedada imputada aos recorrentes prevista em lei é a seguinte:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

[...]

III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
Num. 42702739 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020013676600000041679506
Número do documento: 21092020013676600000041679506

estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

Da análise do dispositivo legal, percebe-se que a conduta vedada se
configura quando da utilização de servidores públicos para a promoção de campanha
eleitoral, sendo expressa essa finalidade “para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação”.

Como se pode notar, para ser enquadrado como conduta vedada, o ato
necessita possuir a finalidade prevista em lei, como bem observa o doutrinador Rodrigo
López Zílio[3]:

Caracteriza-se como conduta vedada a cessão de servidor público e o uso
de seus serviços “para comitês de campanha eleitoral”. Tendo por base o
desiderato de preservação da isonomia de oportunidade entre os
candidatos, somente uma ampla interpretação dessa expressão pode
proporcionar uma proteção suficiente ao bem jurídico tutelado. Por
consequência, a expressão “para comitês de campanha eleitoral”
corresponde na vedação de cessão de servidor público e uso de seus
serviços para a prática de atos de campanha – quaisquer que sejam-, em
horário normal de expediente. Assim, essa expressão não se restringe à
prática de ato exclusivo de pedido de voto ou de convencimento do eleitor,
incluindo qualquer atividade – ainda que administrativa – que tenha
vinculação com a campanha eleitoral de candidato, partido ou coligação.

Fica evidente, assim, a necessidade da vinculação da atividade realizada pelo
servidor à campanha política do agente público.

No caso concreto, ainda que se possa discutir se foi a servidora ou não quem
realizou o ato processual em horário de expediente, o fato é que se trata de juntada de
documentos em processo de prestação de contas anual da agremiação partidária, não
sendo, dessa forma, um ato vinculado à campanha eleitoral.

Como já se afirmou, a vedação de algumas condutas por parte do agente
público busca a garantia da paridade de armas porque, com o advento do instituto da
reeleição, houve a necessidade da criação de mecanismos para se evitar que o detentor
da máquina pública a utilize em seu favor com o objetivo de desequilibrar a disputa.

O ato questionado não se vincula à campanha eleitoral do prefeito candidato
à reeleição e, de forma alguma, poderia desequilibrar o pleito, razão pela qual não está
abrangido pela norma.

Não cabe nessa esfera eleitoral a discussão acerca da legalidade ou não da
conduta ao que se refere aos aspectos civis e administrativos. A análise eleitoral se
restringe a subsunção do ato à norma que descreve as condutas vedadas, o que não se
Num. 42702739 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020013676600000041679506
Número do documento: 21092020013676600000041679506

verificou na hipótese.

Há que se concluir pela descaracterização da prática da conduta proscrita em
análise, eis que não se trata de ato vinculado à campanha eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
para, ao reformar a respeitável sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados na
inicial e, assim, afastar as sanções aplicadas aos recorrentes.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600042-28.2020.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PATRIK MAGARI, LEA SILVA DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE: JONAS JOSE
DA SILVA GODOI - PR0077779 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 16.09.2021.

[1] Artigo 73, caput, da Lei nº 9.504/97.
[2] SALGADO, Eneida Desiree. Princípios Constitucionais Eleitorais. 2. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2015. p. 189.
[3] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ªed – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fl. 708
Num. 42702739 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 20/09/2021 20:01:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092020013676600000041679506
Número do documento: 21092020013676600000041679506